Tribunal: TJMMG
Processo: 2000256-48.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000256-48.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ART. 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE IMPEDEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O EMBARGANTE – DISPARO DE ARMA DE FOGO – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE FORAM, EM TESE, COMPROVADAS NO FEITO E CONFIRMADAS PELO PRÓPRIO EMBARGANTE – EVENTUAIS CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DEVEM SER ANALISADAS E COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL – A AUSÊNCIA DE APURAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR) V.V. – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELA DEFESA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 77, ALÍNEA “E”, C/C O ART. 78, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CPPM – PRESENÇA INEQUÍVOCA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ART. 42, INCISO II, DO CPM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA – EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. 1. Não comete crime o Policial Militar que, usando de meios moderados, repele, em sua própria defesa e em defesa de terceiros, agressão injusta e atual. 2. Repelir com uma ação penal a conduta perpetrada por um Policial Militar, que, no exercício regular de sua atividade, efetuou disparo de arma de fogo para o alto, sem qualquer consequência prática, para se defender de um civil que lhe arremessou um copo de vidro, contendo bebida alcoólica, contra sua cabeça e, ainda, se atracou fisicamente com o mesmo Policial Militar, significa criminalizar a própria atividade policial, fato que configura abuso de direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3. É inadmissível, sob qualquer pretexto, a agressão a policial militar no exercício de sua atividade profissional, consistente na proteção das pessoas e da sociedade. 4. Manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público. 5. Provimento dos Embargos Infringentes. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Yaroslav Wladmir Lopes Popoff e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos para manter integralmente o acórdão impugnado, sendo vencido o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de embargos infringentes opostos por Yaroslav Wladimir Lopes Popoff contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar que, por maioria, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento da marcha processual. Vencido o desembargador James Ferreira Santos, que negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão do juízo de primeiro grau. Afirma o embargante que, na data de 05/12/2022, quando retornava com a sua guarnição para a cidade de Montes Claros/MG, decidiu parar no posto de combustíveis Jet Fox, ao visualizar "grande concentração de pessoas, som automotivo em alto volume e livre consumo de bebidas alcoólicas e possivelmente, outras drogas", e, durante abordagem a um grupo de indivíduos, um deles arremessou-lhe um copo, quando, então, o embargante efetuou um disparo de arma de fogo para cima, sem ferir ninguém, a fim de preservar sua integridade física e a de terceiros. Segundo o embargante, houve apuração na seara administrativa e nenhuma falta lhe foi imputada, pois demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa. Contudo, no âmbito criminal, o Ministério Público o denunciou como incurso no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). A denúncia foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, decisão contra a qual o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, provido, por maioria, para determinar o recebimento da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões, o embargante sustenta que deve prevalecer o voto vencido, uma vez que sua conduta constitui hipótese de legítima defesa própria e de terceiros, e, conforme consignado na decisão que rejeitou a denúncia e fundamentou o voto vencido, "entender a conduta narrada como criminosa é criminalizar a própria atividade policial, fato que se constitui em abuso de direito". Com amparo na teoria da tipicidade conglobante, o embargante alega que o Estado não pode considerar como típica conduta tolerada pelo próprio Estado, ou seja, o que é permitido ou determinado por uma norma não pode estar proibido por outra. Argumenta o embargante que a prevalência do voto vencido é impositiva dada a presença inequívoca de causa excludente de ilicitude, uma vez que se utilizou de meios necessários para repelir [...] agressão injusta (de natureza ilícita e dolosa, já que em clara desobediência à ordem legal de funcionário público); atual, porque o militar no momento da reação estava sendo atacado com um copo de vidro lançado em seu rosto, sendo que a agressão ameaçou bem jurídico próprio (sua integridade física) e de terceiros (ordem pública). Acrescenta o embargante que sua conduta não resultou lesão ou qualquer desdobramento que mereça censura ou resposta repressora do Estado por meio do direito penal, quando nenhuma falta lhe foi imputada em sede administrativa disciplinar. Assevera o embargante que, além de agir em legítima defesa, aplicou as técnicas adequadas à intervenção, em conformidade com o item 3.2 do Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2020-CG da PMMG, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, dada a situação de desordem e algazarra evidenciada pelas imagens anexadas aos autos, o que lhe exigiu, na condição de agente de segurança, o cumprimento do dever legal de agir, nos termos do art. 29, §2º, do CPPM. Alega o embargante, outrossim, inexistência de tipicidade material, porquanto, a despeito de sua conduta ter, em tese, se subsumido à norma penal incriminadora (art. 15 da Lei n. 10.826/03), não representou efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública. O embargante faz referência a diversos boletins de ocorrência registrados pela PMMG no Posto Jet Fox, dos quais um menciona que o referido local faz parte do "plano de ação decorrente da GDO estratégica" e desencadeou "operação de prevenção de homicídios", por se tratar o local de alvo de constantes denúncias de tráfico de entorpecentes, consumo imoderado de bebidas alcoólicas e disparos de arma de fogo. Ao refutar o voto vencedor do v. acórdão, o embargante aduz que a persecução penal, além de desnecessária, representa ato atentatório à dignidade da justiça, pois as provas documentais e testemunhais encartadas nos autos são uníssonas no sentido de que o ato a ele imputado se encontra acobertado pela legítima defesa. Sob o argumento de que a fundamentação do voto vencedor do acórdão impugnado não afastou a legítima defesa, não havendo, assim, que se falar em persecução penal, sob pena de abuso de direito e criminalização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da própria atividade policial, pugna o embargante pelo provimento dos embargos, nos termos do art. 538 e seguintes do CPPM, para que prevaleça o voto vencido, mantendo-se inalterada a decisão do juízo de origem que rejeitou a denúncia. Com a inicial foram juntados documentos e vídeos relacionados aos fatos ocorridos no Posto Jet Fox. No Evento 13, a senhora Procuradora de Justiça em atuação neste eg. Tribunal manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção da decisão que recebeu a denúncia, nos exatos termos dos votos vencedores do acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que seja mantida a decisão impugnada, que recebeu a denúncia e remeteu os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento do feito. Estabelece o Código de Processo Penal Militar: Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta a punibilidade; d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que impedem o recebimento da denúncia oferecida contra o embargante. A despeito do esforço empreendido, os argumentos deduzidos pelo embargante no presente recurso não são suficientes para repelir o recebimento da denúncia e impedir a instauração e o processamento da ação penal. Evidenciada a justa causa para a instauração da ação penal, atendidos os requisitos da denúncia e inexistindo qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas na legislação processual penal militar, a inicial acusatória deve ser recebida e processada pelo juízo, a fim de que seja examinada a pretensão punitiva estatal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta Corte Suprema a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234677 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023) Cabe considerar que o próprio embargante, em suas razões recursais, afirmou (Evento 1, INIC1, fls. 13/14) que a materialidade e autoria foram, em tese, comprovadas no feito (vídeo que registrou a ação, a própria confissão do investigado e o relato das testemunhas) e que a conduta, em tese, se subsumiu à norma penal incriminadora prevista no art. 15 da Lei n. 10.826/03, o qual peço vênia para transcrever: Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Com efeito, não há que se falar em atipicidade da conduta se o próprio embargante asseverou que "para fins de preservar sua integridade física e a de terceiros" efetuou disparo de arma de fogo (Evento 1, INIC1, fls. 03). No que diz respeito às alegações formuladas pelo embargante relativas à existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, devem ser elas devidamente analisadas e comprovadas ao longo da instrução processual penal, momento em que o acusado tem a oportunidade de demonstrar que, apesar de ter praticado o fato, agiu em uma situação que a lei considera justificável. É no processo de conhecimento que tais questões devem ser esclarecidas, sendo, portanto, imperioso o recebimento da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cabe observar que o fato de ter havido apuração na seara administrativa e nenhuma falta ter sido imputada ao embargante não tem o condão de impedir a propositura da ação penal, uma vez que as instâncias administrativa e penal são independentes entre si. Assim, deve ser mantido o voto vencedor, da lavra do eminente relator, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 2000050-65.2023.9.13.0001. Por tais razões, nego provimento aos embargos infringentes para manter integralmente o v. acórdão impugnado, a fim de que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia e sejam os autos remetidos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR (VENCIDO) Senhores presidente, eminentes magistrados! Depois de ler, atentamente, o voto prolatado pelo eminente Relator, desembargador Fernando Galvão da Rocha, não encontrei qualquer razão para me afastar do entendimento que sustentei, por ocasião do julgamento, pela colenda Segunda Câmara, do Recurso em Sentido Estrito em que fiquei vencido, quando acompanhei a decisão exarada pelo meritíssimo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na sua decisão em não receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em desfavor do militar ora embargante. Naquela oportunidade, entendi como oportuno transcrever, no meu voto, a parte que considerei substancial da decisão impugnada, o que me permito repetir neste voto divergente, tamanha sua assertividade, de acordo com o meu ponto de vista. [...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face o 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, imputando-lhe a prática, em tese, de conduta definida no art. 15, da Lei 10.826/2003. A denúncia narra que o militar efetuou disparo de arma de fogo, nas adjacências de local com aglomeração de pessoas, em via pública ou em direção a ela. Contudo, a mesma peça acusatória descreve que “o denunciado realizou a abordagem de alguns indivíduos, tendo entrado em luta corporal com um dos civis, o qual arremessou-lhe um copo de bebida”. É de se observar que a própria denúncia descreve uma conduta atípica diante das circunstâncias do fato narrado, porque o militar estava fardado e no exercício da função quando um civil arremessou um copo de bebida na sua cabeça e entrou em luta corporal com ele. Sabe-se que não são poucos os casos de militares que, no exercício da função, acabam entrando em luta corporal com outros indivíduos que lhe arrebatam a arma e acabam ceifando suas vidas. De maneira que entender a conduta narrada como criminosa é criminalizar a própria atividade policial, fato que se constitui em abuso de direito. Do exposto, entendo que não há exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e rejeito a denúncia oferecida em face do 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, nos termos do art. 77, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 alínea “e” c/c art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar. [...] Com a leitura destas partes transcritas, mantenho integralmente minha posição manifestada anteriormente, pois minha convicção é firme quanto à inexistência de conduta típica praticada pelo embargante, esse que apenas empregou o meio de que dispunha, meio moderado, diga-se a bem da verdade (um disparo para o alto, para repelir uma agressão injusta, atual e iminente, que efetivamente era praticada contra si e que poderia ser praticada contra outrem). Estou convencido, de igual modo, e para isso não precisei desprender maior esforço, de que repelir, com uma ação penal, a reação do oficial que estava no exercício regular de sua atividade, contra agressão sofrida, praticada por um civil, nas circunstâncias descritas, que lhe atirou um copo de vidro contra sua cabeça, significa, extreme de qualquer dúvida, criminalizar a atividade policial militar. Nesse ponto, renovo meus aplausos ao meritíssimo juiz de direito Marcelo Menacho, que refutou essa verdadeira criminalização, rejeitando a denúncia oferecida pelo Ministério Público. É da minha mais firme convicção, ainda, que ninguém, mas ninguém mesmo, está autorizado a agredir, sob qualquer pretexto, o policial militar que estiver no regular exercício de sua atividade profissional, consistente na proteção das pessoas e da sociedade. Com essas reflexões, não sem antes pedir as devidas vênias aos pares deste Escabinato, este signatário recorre a sua experiência somada ao longo de 30 (trinta) anos de serviço ativo prestado à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, muitos deles na atividade operacional, em que, não raras vezes, precisou encontrar solução para situações semelhantes, as quais implicaram, tantas vezes, no indispensável emprego da força, como alternativa única à prevalência da força do Estado sobre aqueles que se dispõem a negá-la e a confrontá-la. Por todas as razões expostas, dou provimento aos presentes embargos infringentes manejados pela defesa e mantenho intacta a decisão prolatada pelo meritíssimo juízo de primeiro grau, que rejeitou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor do 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, com os fundamentos do art. 77, alínea “e”, c/c o art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator